Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702806-24.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA AGRAVADO: FILLIPE CESAR RIO BRANCO RAMOS DECISÃO O extrato bancário apresentado pelo agravante (ID 66429193) indica a existência de outros créditos diversos da verba salarial, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça, porquanto não comprovada a hipossuficiência da parte, notadamente em razão do baixo valor das custas processuais relativas ao agravo de instrumento. Intime-se o agravante para comprovar o pagamento das custas processuais, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006